Tribunal: TJPA
Processo: 0813770-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7792 - Pena de Multa
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813770-31.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO BOSCO OLIVEIRA DE ALMEIDA

PACIENTE: JOSÉ CELIS FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE: JUIZA DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DISPARO DE ARMA DE FOGO – APENADO NÃO LOCALIZADO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
NÃO DISPÕE DE QUALQUER IRREGULARIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 -
A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é impositiva nos casos de descumprimento injustificado. No caso, o juízo expediu mandado de intimação para iniciar cumprimento das medidas impostas, o qual retornou negativo. Além disso, o paciente foi intimado por edital e ainda assim, não realizou o cumprimento da reprimenda imposta. Acertada, portanto, no caso concreto, a conversão da Pena Restritiva de Direitos em Pena Privativa de Liberdade
.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0813770-31.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOAO BOSCO OLIVEIRA DE ALMEIDA – OAB PA 9.474

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DITEITO DE BELÉM.

PACIENTE:
JOSE CELIS FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR impetrado por JOÃO BOSCO OLIVEIRA DE ALMEIDA, em favor de JOSÉ CELIS FERREIRA DA SILVA, contra ato do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DE BELÉM/PA.

Aduz que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 03.11.2021, ao ser decretado contra si a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, por supostamente ter se escusado de cumprimento das penas mais benéficas, tendo em vista que não foi localizado para iniciar o cumprimento.

Assevera, ainda, que o acusado pode ser encontrado no endereço anexado no mandato procuratório, quando não está na comarca de Ilha do Arapari, trabalhando como coletor de açaí e, mesmo oferecendo pedido de reconsideração, o juízo coator manteve o decreto restritivo da liberdade do paciente. Além disso, o paciente não teve ciência do mandado inicial para cumprir sua pena alternativa e, por fim, não há motivo injustificado para não iniciar o cumprimento de tal medida.

Alega que em 03 de junho de 2015, o paciente infringiu o artigo 15 da lei 10.826/03, e foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime aberto, substituída para duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execução Penal, e de lá até hoje ocorreu um desencontro total de informações nos autos no tocante ao endereço e interesse das partes, razão maior para que seja apontada pelo douto Ministério Público a aplicação da força maior da lei de modo a evitar a prescrição da medida punitiva.

Afirma que tendo sido encontrado posteriormente, ainda que em decorrência de prisão, dispondo-se, de imediato a cumprir a pena restritiva de direitos, é razoável o restabelecimento do benefício, afinal, não houve falta grave ou cometimento de outros crime, obstáculo mais que justificáveis para a sua cassação.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja recebido o presente habeas corpus e seja atribuído o efeito revogatório/suspensivo à decisão da douta magistrada que converteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade, mandando em seguida expedir mandado de prisão, com a suspensão da decisão proferida no processo nº 0056821- 96.2015.814.0401. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar
o indeferi
, e na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 7351574)

O Juízo a quo, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 7380360):

“(...) O Órgão Ministerial, em manifestação, requereu a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (pág. 65).Visando o contraditório e assegurar a ampla defesa, este Juízo concedeu vistas à Defesa (até então Defensoria Pública) que por sua vez requereu que os autos fossem mandados para foro distinto, no caso o de Barcarena, com base na pesquisa do cadastro do Eleitoral (SIEL), a fim de ser implementada sua intimação e cumprimento da pena restritiva de direito(pág. 74/75).Pois bem, diante da visível intenção de procrastinação do feito pela defesa, este Juízo da VEPMA julgou incabível o solicitado visto se tratar de endereço residencial do ano de 1986, diverso do endereço informado no ano de 2010 quando da prisão em flagrante da pessoa em alternativa e instrução processual que ocasionou a presente execução de pena. Portanto, desde o ano de 2010 a pessoa em alternativa residia em Belém e não em Barcarena, tanto é verdade que a defesa se quer se deu ao trabalho de fornecer o atual endereço completo e correto de seu cliente, com a identificação de logradouro e número de imóvel, este desconhecido no cadastro eleitoral, para a possibilidade de análise do pedido de mudança de foro. Portanto, entendeu este Juízo da VEPMA em 03/11/2021 ser o pedido novo visivelmente procrastinatório, tanto que não recorreu do despacho deste juízo de 13/10/2016 (pág. 32), quando considerou o endereço contido no cadastro eleitoral imprestável por ser antigo e estar incompleto (sem a numeração do imóvel), sendo, assim, nunca seria encontrado, levando o feito à prescrição. A hipótese dos autos foi enquadrada no disposto no art. 44, § 4º, do CP, c/c o art. 181, § 1º, “a”, da LEP, considerando não ter sido a pessoa em alternativa encontrada por estar em local incerto e não sabido, tendo desatendido a intimação por edital, o que ocasionou a CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE fixada na sentença pág.12/15.Na oportunidade foi determinada a expedição do competente Mandado de Prisão (REGIME ABERTO –pág. 12/15)contra JOSÉ CELIS FERREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, devendo constar no mandado prazo de validade correspondente ao lapso temporal que resta para a ocorrência da prescrição, na sua modalidade executória (14/07/2023–art. 109,IV, do CP),salvo ocorrência de hipótese de causas impeditivas (art. 116 do CP) ou interruptivas (art. 117 do CP) da prescrição. Conste-se do mesmo ainda que tão logo seja efetuada a prisão esta deverá ser comunicada à VEPMA, quando, então, com a informação, o processo deverá de imediato ser remetido pela SECRETARIA DA VEPMA, por redistribuição no sistema SEEU, à VEP/RMB competente, sem necessidade de nova conclusão, visto a VEPMA deixar de ser competente. Somente em 18/11/2021 foi juntada procuração de advogado particular (pág. 81), quando este ao invés de ingressar com o competente RECURSO contra a decisão de conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade (regime aberto), entendeu por bem ingressar com simples PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, sem nenhum fundamento jurídico, bem como sem comprovante atual de residência e ocupação lícita de seu cliente, se resumindo em meras conjecturas fatídicas.(...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n.7559096).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do writ.

DA SUPOSTA ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DE BELEM.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão contestada não dispõe de qualquer irregularidade.

Conforme dispõe o art. 44, §4º, primeira parte, do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

Desse modo, como o paciente não foi encontrado no endereço declarado nos autos e por desatender a intimação por edital, foi realizada a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Além disso, o art. 181 da Lei de Execução penal dispõe:

“Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

(...)”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS Nº 659816 - RS (2021/0111019-8) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 373): AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APENADO NÃO LOCALIZADO PARA INICIAR SEU CUMPRIMENTO. PENA CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é impositiva nos casos de descumprimento injustificado. No caso, o juízo expediu mandado de intimação, o qual retornou negativo. Além disso, foram esgotadas as tentativas de localização do apenado e o mesmo foi intimado mais de uma vez por edital. Ainda assim, não realizou o cumprimento da reprimenda imposta. Correta, portanto, no caso concreto, a conversão da PRD em PPL
. AGRAVO DESPROVIDO. Consta dos autos que a defesa interpôs agravo em execução contra decisão na qual a pena restritiva de direitos foi convertida em privativa de liberdade, em razão da não localização do paciente nos endereços constantes dos autos, tendo o Tribunal de origem negado provimento ao recurso, conforme a ementa acima. No presente writ, sustenta a impetrante, em suma, que não foram esgotados todos os meios possíveis de localização do reeducando antes de ser efetuada a sua intimação por edital, a eivar, de insuperável nulidade, a decisão vergastada, requerendo, liminarmente e no mérito a cassação do aresto impugnado. A liminar foi indeferida. Prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento da ordem. A respeito da questão aqui trazida, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 370-371 - com destaques): [...] O artigo 181, § 1º, alínea a, da Lei de Execucoes Penais dispõe que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é imperativa nas hipóteses de seu descumprimento. Evidentemente, esta medida, porque gravosa, deve observar o princípio do devido processo legal, assegurando-se o direito de defesa. Neste viés, é necessário esgotar os meios à localização do apenado para se proceder com a conversão. No caso concreto, segundo se depreende dos documentos que instruem o agravo, o Ministério Público diligenciou na localização do atual endereço do apenado por mais de uma vez durante a execução da pena, tendo sido expedidos diversos mandados de intimação pessoal, além de intimações por edital, para que continuasse com o cumprimento da reprimenda. Cabe salientar que o Ministério Público diligenciou perante os órgãos de praxe na tentativa de localização do apenado (fl. 05 do evento 3 - OUT INST PROC 9), tendo a própria mãe do agravante informado para o Oficial de Justiça que o mesmo havia se mudado para a cidade do Rio Grande sem saber fornecer o endereço do filho (fl. 51 do evento 3 - OUT INST PROC 8). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a intimação editalícia é imprescindível somente nos casos em que o apenado foi condenado à revelia. Do contrário, é dever do condenado manter seu endereço atualizado. E esgotadas as possibilidades de localização, é possível a conversão imediata da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. Neste sentido: [...] Nesse contexto, a conduta do apenado manifesta evidente desinteresse de cumprimento da prestação pecuniária imposta, tendo em vista que (1) se mudou de endereço sem informar o juízo da execução; e (2) tinha conhecimento da execução da pena devida e das consequências legais diante do não cumprimento. Ainda, diante da ciência do apenado da reprimenda a ser cumprida, não há de se falarem imprescindibilidade de designação de audiência de justificação. Pelo contrário, vislumbro que foi realizada audiência de justificação, da qual o apenado foi intimado e não compareceu. Portanto, ao mudar seu endereço sem comunicá-lo ao juízo e deixando de realizar o cumprimento da reprimenda imposta, submete-se a consequência da qual já estava ciente, com fulcro no artigo 181, § 1º, aliena a, da Lei de Execucoes Penais: a conversão da pena restritiva de direitos em prisão. Nesse cenário, não há nenhuma nulidade na decisão agravada, tampouco há que se falar em suspensão cautelar da conversão da pena restritiva de direitos pela privativa de liberdade. Da mesma forma, sem razão a defesa quanto à pretensão de concessão da prisão domiciliar para o cumprimento da pena, ainda que em regime aberto, pois não há nenhum documento nos autos que comprove que o agravante faça jus ao benefício, não sendo o mero argumento de lotação dos estabelecimentos prisionais justificativa idônea a possibilitar o deferimento da medida.[...] Extrai-se da transcrição acima que "[o] Ministério Público diligenciou na localização do atual endereço do apenado por mais de uma vez durante a execução da pena, tendo sido expedidos diversos mandados de intimação pessoal, além de intimações por edital, para que continuasse com o cumprimento da reprimenda", acrescendo o TJRS que a própria mãe do paciente informou ao oficial de justiça que o filho havia se mudado para a cidade do Rio Grande sem saber fornecer o seu endereço atual. Ademais, intimado o apenado para a realização da audiência de justificação - de acordo, inclusive, com a decisão de fl. 318 -, o paciente não compareceu. Nesse contexto, entende esta Corte que, "uma vez comprovado que o Juízo da Execução cumpriu o dever de tentar intimar a agravante para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, diligenciando no endereço constante dos autos e intimando por edital, restando frustradas todas as tentativas de intimação, correta a sua decisão em converter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade (Lei nº 7.210/84, art. 181, § 1º, alínea a)" (HC 534.901/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 21/10/2019).

(...)

(STJ - HC: 659816 RS 2021/0111019-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 05/08/2021)

Ademais, como bem apontado pelo douto Procurador de Justiça Criminal, “
Nesta perspectiva, em razão de o paciente não ter sido encontrado no endereço declarado nos autos e, além disso, foi intimado por edital, culminando na conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade pelo juízo coator.
Portanto, ao mudar seu endereço sem comunicar o juízo e deixando de realizar o cumprimento da reprimenda imposta, o paciente submeteu-se a consequência da qual estava ciente, conforme o artigo supracitado da Lei de Execução Penal, quer seja, a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, não havendo que se falar, portanto, de revogação ou suspensão da conversão imposta
”
(ID nº 7559096).

Desse modo, entendo que a decisão da douta Magistrada em converter a pena do paciente em privativa de liberdade foi acertada, visto que o mesmo não foi encontrado por estar em local incerto e não sabido.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta

Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 13/01/2022